Tribunal: TJDFT
Processo: 0745831-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745831-58.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SEBASTIAO BUIATI AGRAVADO: JOSE DA SILVA LEAO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por SEBASTIÃO BUIATI contra a decisão ID origem 174205413, proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0710730-17.2020.8.07.0015, movido por JOSÉ DA SILVA LEÃO, ora agravado. Na ocasião, o Juízo deferiu o pedido formulado pelo exequente para que fosse penhorado 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos do executado, ressalvados os descontos legais, nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento de sentença em que a parte exequente requer a penhora dos rendimentos do primeiro executado para satisfazer o seu crédito. O Código de Processo Civil dispõe sobre a impenhorabilidade de verbas remuneratórias: “Art. 833. São absolutamente impenhoráveis: (...) IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”; O dispositivo legal que, malgrado sua aparente rigidez, deve ser interpretado de forma teleológica e sistemática, não podendo ser aplicado em dissonância com as demais regras e princípios que orientam o ordenamento jurídico pátrio. A impenhorabilidade de que se trata foi instituída sob o influxo do princípio da dignidade humana, no pressuposto de que os salários, vencimentos e proventos são indispensáveis à subsistência do devedor e de sua família. Contudo, a interpretação de tal regra de impenhorabilidade não deve estar limitada apenas ao princípio fundamental que o inspira, havendo que ser apreciada concomitantemente pelo princípio, igualmente de estofo constitucional, da efetividade da jurisdição (CF, art. 5o, inciso XXXV), notadamente da jurisdição executória. Princípio esse, aliás, que está à base do artigo 797 do Estatuto Processual Civil, verbis. “Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados”. Nessa ordem de ideias, o veto à constrição proclamado no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, não pode ser considerado absoluto e inexpugnável. Pode e deve ser relativizado, ainda que de maneira tênue, para albergar, de modo juridicamente justo e racional, os interesses conflitantes de exequente e executado. Além do mais, é imperioso destacar que parte do crédito deriva de honorários advocatícios, os quais têm natureza alimentar, o que reforça a possibilidade de constrição. Sendo assim, a penhora de 20% dos rendimentos auferidos pela parte executada, ao mesmo tempo em que preserva o núcleo da impenhorabilidade e com isso prestigia o princípio da dignidade da pessoa humana, de outro não negligencia a relatividade que advém da incidência do princípio da efetividade da execução. Nesse sentido, veja-se o precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça: [...] Ante o exposto, defiro o pedido de ID. 168863118. Oficie-se ao órgão empregador do executado Sebastião Buiati para que providencie o desconto mensal de 20% dos rendimentos brutos do executado, ressalvados os descontos legais, até o limite do valor executado, providenciando seu depósito judicial. Vindo o primeiro depósito, lavre-se termo de penhora da integralidade do débito e intime-se a parte executada para, querendo, apresentar impugnação a constrição. Nas razões recursais, o agravante relata que é professor de universidade federal aposentado desde 1991 e que, a partir de 1994, começou a enfrentar problemas de saúde, a exemplo de câncer de próstata e de tumor no rim esquerdo. Conta que precisou ser submetido a duas cirurgias e que, desde então, passou a possuir despesas de elevada monta com hospitais, médicos e remédios, que ultrapassam sua renda mensal. Diz que contraiu empréstimos consignados perante o Banco do Brasil – BB e que, em março de 2023, celebrou empréstimo com o Banco PAN para adquirir remédios, no valor de R$ 2.542,00 (dois mil, quinhentos e quarenta e dois reais), que foi bloqueado judicialmente e não pode ser utilizado. Alega que consome cerca de 21 (vinte e um) remédios diariamente, que gasta cerca de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) por mês com medicação e que, em outubro, necessitou se submeter a cirurgias nos olhos direito e esquerdo, as quais custaram mais de R$ 3.000,00 (três mil reais). Aduz que a sua esposa é dona de casa e que com ele reside, juntamente com o filho do casal, no único imóvel de sua propriedade. Defende que a decisão de bloquear 20% (vinte por cento) de sua remuneração bruta compromete 50% (cinquenta por cento) de sua renda líquida, o que viola a dignidade da pessoa humana e o seu mínimo existencial. Sustenta que os honorários advocatícios não são capazes de excepcionar a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil – CPC. Diante disso, o agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação de tutela para que a determinação de penhora da aposentadoria seja revogada; e, b) no mérito, o seu provimento, para que seja confirmada a medida requerida em sede liminar. Preparo recolhido (IDs 52773992 e 52773993). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre-me, então, analisar o pedido de efeito suspensivo. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cuida da penhorabilidade dos proventos de aposentadoria do agravante. Sobre o tema, assim dispõe o art. 833, inciso IV, do CPC: [...] São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (Grifou-se) A seu turno, o § 2o do art. 833 do CPC dispõe que as quantias indicadas no citado inciso IV poderão ser penhoradas quando ultrapassarem 50 (cinquenta) salários mínimos ou quando a dívida for oriunda de pagamento de prestação alimentícia. A partir da leitura dos dispositivos acima, extrai-se que as exceções legais à impenhorabilidade são unicamente aquelas indicadas no art. 833, § 2o, do CPC. E, embora não desconheça o entendimento que vem sendo adotado no âmbito do col. STJ a respeito da excepcional possibilidade de mitigação da referida impenhorabilidade, destaco que se trata de posicionamento adotado em caráter não vinculante (art. 927, CPC). Tenho, portanto, que não é possível a criação de exceções à impenhorabilidade para além daquelas já previstas na legislação pertinente. Outrossim, embora o feito de origem verse sobre a execução de créditos oriundos de honorários sucumbenciais, entendo que, nada obstante se trate de verba de natureza alimentar, não se enquadra no conceito de “prestação alimentícia” previsto no art. 833, § 2o, do CPC e, portanto, não é capaz de excepcionar a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria. No mesmo sentido, confira-se julgado da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. BLOQUEIO. CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÕES. NÃO DEMONSTRADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PENHORA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. DISTINÇÃO. DECISÃO MANTIDA 1. [...] 3. Os honorários advocatícios são verba de natureza alimentar equiparados a salário, pois ambos são verbas remuneratórias, responsáveis por assegurar o sustento de quem os recebe. 4. Os alimentos (prestação alimentícia), sejam eles decorrentes do poder familiar, de parentesco ou de ato ilícito, são devidos a pessoa que não pode prover sua subsistência com sua própria força ou teve essa força diminuída. A prestação alimentícia possui uma proteção legislativa ainda maior que a conferida à verba de natureza alimentar. 5. Os honorários advocatícios, apesar de serem verba de natureza alimentar, não constituem prestação alimentícia, motivo por que não é possível a penhora salarial para o pagamento de dívida relativa a honorários advocatícios conforme art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil. 6. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1728784, 07189816420238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se). Assim, considerando que o documento ID origem 175288312 – Pág. 3 indica que o agravante não aufere quantia mensal superior a 50 (cinquenta) salários mínimos e que a dívida não ostenta natureza de prestação alimentícia, vislumbro a probabilidade do direito do agravante quanto ao reconhecimento da impenhorabilidade dos seus proventos de aposentadoria. A seu turno, o perigo da demora é inerente à situação sob análise, uma vez que, caso não deferida a medida liminar, o agravante sofrerá descontos em verba de natureza alimentar até o julgamento do mérito recursal. Desta feita, por estarem presentes os requisitos do art. 300, caput, do CPC, DEFIRO a antecipação de tutela para impedir a realização de descontos na aposentadoria do agravante, ao menos até o julgamento deste Agravo pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Expeça-se, com urgência, ofício ao Diretor de Pessoal da Fundação Universidade Federal de Uberlândia (Avenida João Naves de Ávila, 2121, Bloco 3P, 1o andar, Campus Santa Mônica, Uberlândia/MG, CEP 38.400-902, e-mail: esajup@fadir.ufu.br) para que sejam suspensos os descontos determinados no Ofício n. 1382/2023 – VFRJICLE na aposentadoria de Sebastião Buiati (CPF n. 037.077.686-00). Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília, 31 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator